Tribunal: STF
Processo: Rcl 75431
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPOSIÇÃO DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO EM TRÊS BIÊNIOS SUCESSIVOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADIs 6.524, 6.674, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRO MANDATO COMO PRESIDENTE QUE DECORREU DE ELEIÇÃO REALIZADA EM 1º/01/2021. MANDATO QUE, POR DECORRER DE ELEIÇÃO OCORRIDA ANTES DE 07/01/2021, NÃO CABE SER CONSIDERADO PARA FINS DE INELEGIBILIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL FIRMADA NOS PARADIGMAS OBSERVADA PELA DECISÃO RECLAMADA. MARCO TEMPORAL REAFIRMADO NO JULGAMENTO DA ADPF 959 E DA ADI 6.674. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.